Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO ALTERADA.
1. Em relação a integrantes do mesmo grupo econômico, é assente na jurisprudência deste Tribunal que a interpretação do art. 3o do CDC se dá extensivamente, para permitir a inclusão de fornecedor aparente no polo passivo da demanda, sobretudo quando há utilização de nome e logotipo de uma das empresas integrantes do grupo por aquela que efetivamente realiza e administra o contrato, dificultando a compreensão do consumidor acerca da responsabilidade de cada uma no tocante ao contrato.
2. À luz da teoria da aparência tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda a sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico que aquela que efetivamente celebrou o contrato quando, pelas características deste, é dificultada a compreensão do consumidor acerca da responsabilidade de cada em relação ao contrato.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.